Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA COM PROTOCOLO QUIMIOTERÁPICO BASEADO EM BUSULFAN E THIOTEPA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa se os relatórios médicos juntados pela autora são corroborados por parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/DF.
2. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
3. Injustificável a recusa da operadora em autorizar tratamento médico de patologia coberta pelo plano, definido pelo médico assistente como o mais adequado para o restabelecimento da saúde da paciente.
4. A recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.
5. Os honorários de sucumbência devem incidir também sobre o valor da obrigação de fazer.